Tribunal: TJES
Processo: 0000237-14.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Principalmente
se novos argumentos que abrangem o mérito da ação penal não configuram a omissão do Órgão Julgador.
Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000237-14.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Principalmente
se novos argumentos que abrangem o mérito da ação penal não configuram a omissão do Órgão Julgador.
Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos em favor de THYAHO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA e MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA NICODEMOS, contra o acórdão no ID 9729909, que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal, à unanimidade de votos.

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão, ao argumento de que não houve manifestação acerca do pedido de reanálise da dosimetria.

Vejamos trecho do voto condutor proferido:

[...]
No que diz respeito aos pleitos para a fixação da pena-base dos apelantes em seu mínimo legal, alegando que a fundamentação usada foi inidônea, mais uma vez basta olhar para os autos, tomando por base a variedade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, o que fez com que o magistrado sentenciante fizesse a exasperação da pena base de forma adequada, não merecendo êxito o referido pedido.

Ressalto, ainda, que a própria Lei 11.343/06, em seu artigo 42, preconiza que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser levada em conta na fixação da pena base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais preconizadas no artigo 59 do Código Penal.

Ao pleito formulado no sentido de se diminuir a pena com base no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, adotando o regime inicial aberto, não verifico possibilidade para aplicação de tal benesse, tendo em vista que restou comprovada a materialidade do artigo 35 nos autos, o que, por si só, já é fator impeditivo para a concessão de tal benefício.

Por fim, com relação ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, verifico que a sentença, com base em tudo o que foi trazido nos autos, foi acertada e adequada, não havendo tal ponto que ser reparado, devendo então permanecer inalterada.[...]Grifo nosso.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO. 1. Trazer à baila, em sede de embargos de declaração, novos argumentos que englobam o mérito da ação penal não configura a omissão do Órgão Julgador, dado que enfrentou todos os pontos suscitados nas razões da Apelação. 2. Embargos de declaração desprovidos.
Data: 03/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal.Número: 0000770-54.2022.8.08.0056.Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA,Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.[...]

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de acolhimento, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.